Tribunal: TJBA
Processo: 8034250-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034250-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR VIEIRA HOIOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. VIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CREDCESTA. INFORMAÇÃO. PRECISÃO E CLAREZA. AUSÊNCIA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. RECÁLCULO. CABIMENTO. CONTRATO. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada afronta os princípios consumeristas e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, fazendo-se necessária a sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

II – Revela-se prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão de cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenham sido esclarecidos os aspectos que envolvem o pagamento da dívida.

III – Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza a sua quitação, pois geram parcelas infindáveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença de improcedência, a fim de julgar parcialmente procedente a demanda.

IV – O abalo emocional sofrido pelo consumidor, submetido a contratação diversa da qual imaginava ter aderido, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que fica comprometida indefinidamente, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível

nº 8034250-70.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
JULIO CESAR VIEIRA HOIOS e como
Apelado
BANCO MAXIMA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA